Tribunal: TJSP
Processo: 2277538-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos e morais - Gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Indeferimento do benefício - Elementos constantes dos autos insuficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante - Decisão reformada - Recurso provido.